Tribunal: STF
Processo: AI 298709
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-04-24
Data de publicação: 2001-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO-
APLICABILIDADE DO ARTIGO 202 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE. ARTIGO 58 DO ADCT/88 E SÚMULA 260-TFR.
INAPLICABILIDADE AO CASO. PRECEDENTES.
1.      O preceito do artigo 202, caput da Constituição Federal
não é auto-aplicável, por ser necessária a edição de lei ordinária
para sua fruição.
2.      Os critérios da Súmula 260-TFR e do artigo 58 do ADCT-88
não se aplicam aos benefícios previdenciários concedidos após a
promulgação da Constituição de 1988.
        Agravo regimental a que se nega provimento.